Tribunal: CARF
Processo: 10380.724936/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724936/2014-60
ACÓRDÃO
9303-016.526 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PROTENDIDOS DYWIDAG LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/10/2013, 22/10/2013
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, foi lavrado auto de infração relativo à multa de 100% do valor aduaneiro
de mercadorias sujeita a pena de perdimento, não localizada, consumida ou revendida,
decorrente da ocultação do real encomendante para as operações amparadas pelas declarações
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.526 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.724936/2014-60
2
de importação (DI) 13/2034142-1 e 13/2082309-4. O termo de Sujeição Passiva Solidária foi
lavrado em nome da SIEMENS.
A fiscalização descreve as seguintes constatações:
- as DI em epígrafe foram parametrizadas no canal verde de conferência, contudo
houve bloqueio devido a indícios de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta
de terceiro.
- havia indícios de irregularidades decorrentes da logística utilizada pela empresa
ser inadequada para uma importação para uso próprio;
- a autuada não apresentou respostas aos questionamentos formulados, evitando
dar maiores explicações acercadas importações realizadas e limitando-se a arguir o sigilo de seus
dados, alegando ser a fiscalização um procedimento infundado e arbitrário;
- A PROTENDIDOS DYWIDAG promoveu a importação, através do Aeroporto de
Fortaleza, de peças e acessórios para montagem de torres eólicas, cujo exportador no exterior,
sócio da autuada, é a DYWIDAG SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A., da Espanha;
- Entre janeiro de 2013 e abril de 2014, a empresa registrou 15 DI, todas
provenientes da DYWIDAG SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. ou da DYWIDAG SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH, da Alemanha, ambas pertencentes ao mesmo grupo empresarial presente
em vários países;
- a PROTENDIDOS assinalou, no preenchimento dos dados das DI destes autos, não
possuir vínculo com o exportador, declarando todas as importações por conta própria;
- a PROTENDIDOS, cujas duas sedes estão localizadas no estado de São Paulo, foi
categórica e negou a existência de um cliente predeterminado, apesar de não possuir no local e
importação (Fortaleza) qualquer filial ou depósito conhecido, revelando que a empresa estaria
importando para satisfazer a encomenda de uma empresa da região ou estaria contrariando a
logística mais econômica para importação dos bens;
- mesmo recusando-se a prestar integralmente as informações solicitadas pela
fiscalização, a autuada deixou claro em uma das suas respostas que as mercadorias importadas
seriam para atender contrato existente entre a PROTENDIDOS e a SIEMENS;
- intimou a SIEMENS e ficou comprovado que houve uma importação por
encomenda da SIEMENS, onde estaria a PROTENDIDOS obrigada a fornecer equipamentos para
industrialização da encomendante;
- não há de se confundir a importação havida neste caso com importação de
insumos para industrialização própria da autuada, pois os equipamentos importados serão
industrializados pela destinatária das mercadorias, a SIEMENS, com vistas a contestar a
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.526 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.724936/2014-60
3
PROTENDIDOS, que trouxe a seu favor as Soluções de Consulta (SC) no 9 de 2010 e a no 119, de
2007, como justificativa para a operação realizada;
- A verdadeira natureza do negócio jurídico havido entre as partes ficou
absolutamente evidenciada após a decisão judicial que determinou a entrega das mercadorias
mediante prestação de garantia, conforme contido nos autos do processo judicial no 0803154-
10.2013.4.05.8100T; decorrente do fato de que as mercadorias foram liberadas mediante ordem
judicial, intimada a empresa SIEMENS a dizer se ainda encontravam-se em seu estoque, informou
que já havia ocorrido saída para consumo, razão pela qual se aplicou a multa de 100%.
Devidamente impugnado o auto de infração, a 2a Turma da DRJ/FNS, acórdão n° 07-
37.550, negou provimento à impugnação, consignando que:
- Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, bem como a prática de interposição fraudulenta, infração punível com a pena de
perdimento, que é convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não
sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
- As operações realizadas envolvendo a PROTENDIDOS e a SIEMENS enquadram-se,
a luz do art. 11 e seus parágrafos da Lei n° 11.281, de 2006 e do quadro legal e probatório trazidos
aos autos, perfeitamente nas condições previstas na legislação para caracterização da importação
por encomenda:
- Na operação de importação envolvendo a PROTENDIDOS, verifica-se que o registro
da DI se deu com a ocultação do encomendante pré-determinado, a empresa SIEMENS, ou seja,
em total inobservância a legislação, ou seja, sem atendimento aos requisitos e condições para a
atuação de pessoa jurídica importadora previstos na IN SRF no 634, de 2006.
- Logo, houve a ocultação, ao fisco, por parte da PROTENDIDOS, do encomendante
pré-determinado, neste caso a empresa SIEMENS, aplicando-se o inciso V e §§ 1o e 2o do Decreto-
Lei no 1.455, de 1976.
Interpostos os recursos voluntários do importador e responsável solidário, o
Acórdão no 3301-011.345, de 27 de outubro de 2021, e-fls. 1.256 a 1.268, negou provimento aos
apelos. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/10/2013, 22/10/2013
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito
tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a
prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo
crédito tributário decorrente.
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.526 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.724936/2014-60
4
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, bem como a prática de interposição fraudulenta, infração punível
com a pena de perdimento, que é convertida em multa equivalente ao valor
aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido
consumidas.
Os embargos de declaração interpostos pelo sujeito passivo foram rejeitados, nos
termos do Despacho de e-fls. 1.296 a 1.303.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Em seu Recurso Especial, o Contribuinte suscita divergência quanto à interpretação
do art. 23, inciso V e parágrafo 1o do Decreto-lei n° 1.455/76, mais especificamente, os elementos
necessários para que seja considerada comprovada a ocultação de importador mediante
interposição fraudulenta.
Aponta como paradigma o Acórdão n° 3401-004.384 e 3201-003.648:
Acórdão n° 3401-004.384
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 14/09/2007 a 21/12/2009
OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS
PROBATÓRIO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida no caso de previsto no § 2° do artigo 23 do
Decreto-Lei n° 1.455/1976. Nos demais casos, deve a Fiscalização demonstrar não só ter
havido interposição (importação de produto que se sabe se posteriormente enviado a
terceiro, não mencionado expressamente na declaração de importação) com ocultação.
mas que esta foi perpetrada mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta, na forma descrita no inciso V do mesmo artigo 23.
Acórdão n° 3201-003.648
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ANO-CALENDÁRIO: 2004. 2005
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA. NA IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO DOS REAIS INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. ART.23. V. DO
DECRETO-LEI 1455/76. ÔNUS PROBATÓRIO.
A interposição fraudulenta na operação de comércio exterior perfaz-se quando houver a
ocultação do sujeito passivo da operação de importação, mediante fraude ou simulação.
As demonstrações feitas pela fiscalização devem ser amparadas por documentação que
atestam a ocorrência da conduta tal qual tipificada em lei. Ônus probatório da simulação é
do fisco.
Recurso Voluntário Provido
Sustenta que a interpretação adotada no acórdão recorrido diverge da que
prevaleceu nos acórdãos paradigmas, os quais, em situações fáticas semelhantes, afirmaram que
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.526 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.724936/2014-60
5
não basta a simples enunciação de fatos indiciários da ocultação de real adquirente para legitimar
a aplicação da penalidade prevista no art. 23, inciso V do Decreto-lei n. 1.455/76. A imposição da
penalidade depende da efetiva demonstração da existência de dolo e intuito de fraudar/simular a
operação. Para o Recorrente, ainda que se fosse entendido que as operações autuadas
caracterizariam “importação por encomenda”, a falta de indicação desse fato no processo
aduaneiro não configura, por si só, interposição fraudulenta de terceiros.
Em síntese, a Recorrente aduz que:
A acusação em discussão nos autos é de interposição comprovada. Nessa
hipótese, cabe ao Fisco comprovar que o importador agiu de forma fraudulenta
ou simulada para ocultar partes envolvidas na operação, no caso, o “real
adquirente” da mercadoria estrangeira.
No entanto, o Fisco não comprovou a existência de ocultação dolosa, mediante
fraude ou simulação, por parte da Recorrente e da empresa Protendidos.
Os elementos de prova invocados pelo Fisco para fundamentar a acusação e pela
decisão recorrida para justificar a sua manutenção dizem respeito apenas à
natureza da operação autuada, que foi classificada pela empresa Protendidos
como
importação direta, mas, segundo a fiscalização, teria características de importação
por encomenda.
As provas da infração seriam, essencialmente: (i) a existência de pedidos de
compra, da Recorrente para o importador, anteriores às operações de importação
autuadas; (ii) o fato de que as mercadorias importadas foram entregues
diretamente à Recorrente, sem que tenham sido submetidas a um processo de
industrialização ou armazenamento pelo importador; e (iii) a falta de declaração
da vinculação societária entre o exportador estrangeiro e o importador nas
Declarações de Importação.
Dentre essas, o único fato “atípico” suscitado pelo Fisco foi a falta de indicação da
vinculação entre a Protendidos e o exportador das mercadorias nos documentos
do processo aduaneiro. Apesar de não dizer respeito à Recorrente, esse fato
parece decorrer de um equívoco no preenchimento dos documentos por parte da
Protendidos, visto que a vinculação entre as partes é visível e que a fiscalização
aduaneira não suscitou qualquer indício de subfaturamento ou outra
irregularidade nas operações.
Os demais indícios apontados pelo Fisco e suscitados pela decisão recorrida são
elementos que denotariam que a operação autuada seria, na realidade, uma
importação por encomenda e não uma operação por conta própria da empresa
Protendidos, como declarado à Aduana.
Há que se ressaltar inicialmente que os elementos de prova suscitados pela
decisão recorrida sequer demonstram que a operação de importação autuada
corresponderia efetivamente a uma importação por encomenda.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.526 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.724936/2014-60
6
(...)
O objeto do contrato firmado entre o encomendante e o importador é a
aquisição, nacionalização e revenda de mercadoria de origem estrangeira.
No caso em análise, a decisão recorrida ignorou que as operações autuadas estão
inseridas em um acordo de fornecimento amplo, que também abrangeu
mercadorias nacionais, fabricadas ou adquiridas no mercado interno pela
Protendidos.
Em síntese, a Recorrente não contratou a Protendidos para importar e lhe
revender
mercadorias. A Recorrente precisava de determinados materiais para produzir
aerogeradores que seriam instalados no parque eólico de Trairi (CE) e firmou
acordo com a Protendidos visando o fornecimento de mercadorias no mercado,
no qual, consentiu, com o fato de que parte dos materiais poderia ser de origem
estrangeira.
Desse modo, o objeto do acordo e o animus das partes envolvidas não era a
importação de produtos estrangeiros.
A existência de pedidos de compra, da Recorrente para o importador, anteriores
às operações de importação, e a remessa das mercadorias importadas
diretamente à Recorrente, sem que tenham sido submetidas a um processo de
industrialização ou armazenamento pelo importador, por si só, não são elementos
determinantes e comprobatórios da ocorrência de uma importação por
encomenda.
O mesmo se pode afirmar quanto à utilização da “cláusula CIF”, pois todas as
operações realizadas entre a Recorrente e a Protendidos, envolvendo
mercadorias nacionais ou importadas, foram contratadas dessa forma.
Com efeito, a cláusula CIF apenas revela as características do acordo comercial
entre as partes, no que diz respeito aos riscos e responsabilidades inerentes ao
transporte e à entrega do produto. Não é a cláusula CIF que define se uma
operação será realizada no mercado nacional ou internacional, inclusive porque
ela é amplamente adotada em ambas as hipóteses. Ou seja, a cláusula CIF não é
suficiente para comprovar que o objeto do contrato seria uma compra e venda
internacional, nem, muito menos, uma operação de importação de mercadoria
por encomenda de terceiros.
Esses esclarecimentos a respeito dos elementos de prova dos autos são
relevantes para fins de contextualização e para facilitar a assimilação das
questões jurídicas em discussão, mas não o foco deste recurso.
Ainda que se entenda que as operações autuadas deveriam ter sido declaradas
como importações por encomenda, é certo que a divergência a respeito do
enquadramento da operação configura, quando muito, um mero erro formal,
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.526 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.724936/2014-60
7
que não justifica a imposição da penalidade prevista no art. 23, inciso V do
Decreto-lei n. 1.455/76.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 1403/1409 negou seguimento ao Recurso
Especial, nesses termos:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação
para fins de dedução da divergência arguida.
De um lado, a decisão recorrida julgou que a fraude estava amplamente
comprovada nos autos. De outro, os acórdãos indicados como paradigma, com
base em um contexto fático-probatório diverso do analisado no Acórdão
recorrido, julgaram que a acusação fiscal de interposição fraudulenta não quedou
comprovada. A diferença entre as provas analisadas impede que se atribua a
diferença de resultados à alegada divergência interpretativa.
Por outro lado, por se tratar de instância extraordinária, à CSRF não cabe a
reapreciação ou revaloração de prova, uma vez que o livre convencimento sobre
o valor probante do acervo documental constante dos autos é garantia da
autoridade julgadora, devidamente insculpida no art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972, não sendo possível seu escrutínio através de Recurso Especial.
Divergência não comprovada.
Proposto o Agravo, o r. Despacho deu seguimento ao Recurso Especial, por
entender que não se identificam diferenças substanciais a impedir o entendimento de que o
colegiado paradigmático afastaria a autuação discutida neste processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento. E, nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Por outro lado, não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de
material probatório. A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, pois, na
apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29 do
Decreto no 70.235/1972.
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.526 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.724936/2014-60
8
Do cotejo entre as decisões, tem-se:
Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma n°
3401-004.384
Acórdão Paradigma n°
3201-003.648
Capitulação
Interposição fraudulenta
comprovada.
Interposição fraudulenta
comprovada.
Interposição fraudulenta
comprovada.
Síntese dos Fatos
As operações em pauta,
realizadas pela
PROTENDIDOS e pela
SIEMENS enquadram-se, à
luz do art. 11 e seus
parágrafos da Lei 11.281,
de 2006, e do quadro legal
e probatório trazidos aos
autos, nas condições
previstas na legislação para
caracterização da
importação por
encomenda.
Houve a ocultação, ao
Fisco, por parte da
PROTENDIDOS, do
encomendante pré-
determinado, neste caso a
empresa SIEMENS.
Devendo, portanto, ser
aplicado o disposto no art.
23, inciso V e §§ 1o e 2o do
Decreto-Lei no 1.455, de
1976.

A importação declarada
como “por conta própria”
era efetuada para posterior
venda a distribuidor
exclusivo de produtos
“Harley-Davidson” no
Brasil, “HDSP”.
A controvérsia reside na
interpretação de que a
empresa contratada para
distribuir (leitura da
recorrente) seria
juridicamente, de acordo
com a legislação que rege
as modalidades de
importação, o
encomendante
predeterminado (leitura da
fiscalização).
No caso em análise, é
incontroverso que a
“HARLEYDAVIDSON”
negociou os termos de
compra e providenciou os
“trâmites aduaneiros,
cambiais e de
licenciamento etc.”, e que
os recursos empregados
foram próprios, não
havendo maiores
discussões sobre o risco,
ou sobre margens de lucro,
havendo apenas alegações
de que as importações
seguiam à “HDSP” em
datas próximas ao
desembaraço. Deixou,
assim, a fiscalização, de
aprofundar exatamente a
distinção relevante ao caso
em análise, por a ela bastar
o denominado
“descumprimento de
obrigação acessória” e a
chamada “quebra da
cadeia do IPI”, ainda que
houvesse, em tese,
produtos tributados à
alíquota zero, olvidando-se
que a conduta importada é
A acusação fiscal é de que
as importações realizadas
pela PROAD, foram
operações simuladas, uma
vez que a real adquirente,
a empresa MEGACOM foi
ocultada.
Apenas duas provas
indiciárias (informação
aposta no campo de
"Informações
Complementares" da DI e
cópia da conta
"Adiantamento de
Clientes" do Livro Razão)
foram apresentadas para
sustentar a acusação de
interposição/ocultação
fraudulenta comprovada,
dentre várias outras que,
indubitavelmente, não se
relaciona à presente
autuação que trata apenas
de operações de
importação de mercadorias
não há acusação de
superfaturamento ou
subfaturamento de preços,
nem operações de
exportação.

Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.526 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.724936/2014-60
9
Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma n°
3401-004.384
Acórdão Paradigma n°
3201-003.648
“ocultar... mediante fraude
ou simulação”, inclusive a
“interposição fraudulenta”.

Caraterização da
Interposição Fraudulenta
Operações nas quais exista
a intervenção de um
terceiro elemento, oculto
ao que se possa perceber
numa análise da DI e/ou
dos respectivos
documentos instrutivos,
implica em dano ao erário.
“Consideram-se dano ao
Erário” as infrações
descritas no inciso V do art.
23 do Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, pois
independentemente do
desfalque econômico
efetivo, tais condutas são
tão graves ao controle
aduaneiro, que se decidiu
considerá-las danosas por
si mesmas, despiciendas
quaisquer considerações
ulteriores.
A realização de uma
operação de comércio
exterior por encomenda,
ou seja, envolvendo um
importador e um
encomendante pré-
determinado, encontra
amparo legal na legislação,
porém exige, para fins de
externar a sua
regularidade, observância
de que as pessoas
envolvidas não devam ser
ocultadas ao fisco nos
documentos e declarações
prestadas ao ente
fiscalizador por ocasião da
operação de importação.
Na operação em análise,
verifica-se que o registro
da declaração de
importação foi realizado
com a ocultação do
encomendante pré-
determinado, a empresa
SIEMENS; ou seja, sem
observância da legislação.
A nosso ver, a fiscalização
peca por ter sido encerrada
precocemente, sem
efetivamente verificar os
riscos e responsabilidades
(em que pese haver
disposições sobre riscos e
responsabilidades nos
contratos, restaria saber se
são aplicáveis a vestuário e
relógios, por exemplo), de
modo a poder concluir que,
de fato, o que ocorreu, foi
uma “importação por
encomenda”, segundo os
critérios que a própria
fiscalização fixou, e aqui já
reproduzidos.

Assiste razão, assim, à
defesa, quando argumenta
que a fiscalização não se
desincumbiu de seu ônus
probatório de demonstrar
ser a operação uma
“importação por
encomenda”, ou ter havido
fraude ou simulação,
condutas dolosas que não
se confundem com a
prestação incorreta de
informações, ou a
divergência de
entendimento sobre um
tema jurídico.

Pelo exposto até aqui, não
se está a infirmar a
ocultação fraudulenta do
real adquirente a
MEGACOM mediante
artifícios fraudulentos ou
simulados.
Ao contrário, entendo sim
a presença de indícios que
exigiriam aprofundamento
nas investigações para que
restasse configurado e
comprovado o ilícito
doloso com fins à
ocultação dos
intervenientes.
O presente caso
consubstancia-se na
ausência de elementos
comprobatórios, em seu
conjunto, da prática
dolosa, mediante fraude
e/ou simulação, da
ocultação da Megacom
pela PROAD segundo os
quais a fiscalização não
logrou êxito em fazer prova
da infração capitulada no
inciso V, do art. 23 do DL
1.455/76, tanto pela
ausência de documentos
como na enunciação dos
fatos indiciários cuja
correlação lógica não
amparam as conclusões
expostas. In casu, não
evidenciada
incompatibilidade entre o
negócio declarado e o
relato dos fatos na
linguagem das provas,
necessária à formação da
certeza jurídica a este
julgador.
Ao meu ver, não se provou
a autoria nem a
materialidade da infração
e, "uma vez não provada a
autoria, há ilegitimidade
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.526 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.724936/2014-60
10
Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma n°
3401-004.384
Acórdão Paradigma n°
3201-003.648
Foi desrespeitada
especificamente a
legislação que estabelece
os requisitos e condições
para a atuação de pessoa
jurídica importadora,
constantes da IN SRF no
634, de 2006.
passiva; não provada a
materialidade, inexiste
infração a ser punida".

Provas
Aptas para comprovação
da interposição
fraudulenta.
Não comprovam a
acusação fiscal.
Não comprovam a
acusação fiscal.
Resultado
Negado provimento ao
recurso.
Dado provimento ao
recurso.
Dado provimento ao
recurso.
Entendo que, para cada decisão comparada, houve a análise e valoração das provas
específicas de cada processo.
A decisão recorrida entendeu que os elementos comprobatórios da interposição
fraudulenta foram relacionados pela fiscalização:
- a existência de contrato entre SIEMENS e PROTENDIDOS, prévio ao registro das
DI, por meio de ordens de compra (fls. 277/279), datadas de 14/10/2013, tendo
um único destinatário das mercadorias importadas, a SIEMENS, conforme esta
declara em resposta a intimação efetuada pelo fisco (fls. 272/273);
- a relação societária entre a exportadora no exterior e a importadora no Brasil
(fls. 07/08), respectivamente DYWIDAG e PROTENDIDOS DYWIDAG (fls. 59/61), a
qual não foi declarada nas DI;
- no registro das DI a PROTENDIDOS declara-se importador e adquirente das
mercadorias ali descritas, logo que as operações ocorridas foram declaradas como
por sua conta e ordem própria (fls. 49/51);
- as mercadorias, depois do desembaraço foram enviados diretamente a
SIEMENS, por terem sido vendidas conforme Nfe 000.006.724 (fls. 14) sem sofrer
qualquer tipo de processo de industrialização por parte da PROTENDIDOS ou
armazenamento em suas instalações;
Conforme consta da decisão de piso, os fatos foram verificados com base no teor
da resposta a intimação (fls. 272/273), destacando-se as dos itens 1, 4 e 8, que a
SIEMENS enviou à auditoria fiscal, por meio da qual confirma que tinha ciência de
que os produtos encomendados juntamente a PROTENDIDOS, previamente ao
registro da DI, seriam importados e depois entregues diretamente nas suas
instalações de TRAIRI-Ceará:
Além disso, evidenciou-se a realização de encomenda prévia de produto a ser
importado porque na Nota de Compra (fls. 279) havia a cláusula CIF (custo, seguro
e frete) dos INCOTERMS (Termos Internacionais de Comércio). Estes servem,
conforme se anotou na decisão de piso, para definir, dentro da estrutura de um
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.526 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.724936/2014-60
11
contrato de compra e venda internacional, os direitos e obrigações recíprocos do
exportador e do importador.
Para o paradigma n° 3401-004.384:
O que se percebe, no caso, é baixo vínculo da autuação com a real motivação da
construção da teoria da chamada “interposição fraudulenta”, e pouca
preocupação da fiscalização em aprofundar a consistência probatória da autuação
(principalmente no que se refere ao risco da operação e importação),
contentando-se com o que ela própria denomina de “descumprimento de
obrigação acessória”, que consistiria em “simulação” pela possibilidade de
“quebra da cadeia do IPI”, e seria dolosa porque reiterada. Insuficientes, a nosso
ver, as razões de autuação, para que se possa identificar efetivamente, no caso,
uma ocultação mediante fraude ou simulação, ou uma interposição fraudulenta
de pessoas. Quando muito, haveria, no lançamento, elementos para a aplicação
de penalidade por prestação de informação incorreta ou para o aprofundamento
das investigações, à luz de análise pormenorizada dos contratos entre o
exportador e as empresas “HARLEYDAVIDSON” e “HDSP” (todos disponíveis nos
autos – fls. 13283 a 13516). Do conteúdo disponível dos referidos contratos
poderia o fisco ter extraído elementos para verificar efetivamente carga de
responsabilidades e riscos do negócio, e esclarecer dúvidas sobre o teor de
disposições específicas. Há contratos da americana “Harley Davidson Motor
Company” com a “HARLEYDAVIDSON” (fls. 13283 a 13311 – em português), e com
a “HDSP” (fls. 13416 a 13470 – em português), entendidos como não aplicáveis ao
caso, pela fiscalização (fl. 14231), e contrato entre a “HARLEY-DAVIDSON” e a
“HDSP” (fls. 13336 a 13371 – em português), do qual a fiscalização apenas extrai
a cláusula 6.1, que afirma que a “HDSP” (concessionário) não poderia comprar
produtos de outra fonte que não a “HARLEYDAVIDSON” (fabricante).
(...)
A nosso ver, a fiscalização peca por ter sido encerrada precocemente, sem
efetivamente verificar os riscos e responsabilidades (em que pese haver
disposições sobre riscos e responsabilidades nos contratos, restaria saber se são
aplicáveis a vestuário e relógios, por exemplo), de modo a poder concluir que, de
fato, o que ocorreu, foi uma “importação por encomenda”, segundo os critérios
que a própria fiscalização fixou, e aqui já reproduzidos.
Assiste razão, assim, à defesa, quando argumenta que a fiscalização não se
desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar ser a operação uma
“importação por encomenda”, ou ter havido fraude ou simulação, condutas
dolosas que não se confundem com a prestação incorreta de informações, ou a
divergência de entendimento sobre um tema jurídico.
Portanto, resta improcedente o lançamento, por carência de fundamentação, o
que nos dispensaria de analisar os dois argumentos referentes ao
dimensionamento das multas aplicadas. No entanto, cabe destacar, a título de
esclarecimento, que a multa aplicada, se amoldada ao caso com concreto,
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.526 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.724936/2014-60
12
encontraria expressa previsão legal, não podendo ser afastada por este colegiado
administrativo em nome da proporcionalidade ou da vedação ao confisco
(constitucionalmente estabelecida apenas para tributos), como plasmado na
Súmula CARF n° 2.
E para o paradigma n° 3201-003.648:
Os únicos documentos trazidos aos autos para fundamentar as acusações foram
(i) planilhas elaboradas pela própria fiscalização indicando, sinteticamente, (a) os
números das DIs, das notas fiscais de entrada e saída e dos contratos de câmbio,
com respectivas datas, (b) a descrição das mercadorias importadas e seus valores;
(ii) cópias das contas "adiantamento de Clientes" no Livro Razão, e (iii) imagem do
campo "Informações Complementares" das DIs.
Infere-se dos autos que não há comprovação de fraude e simulação, porém,
alguns indícios diante dos quais a fiscalização não se aprofundou na investigação,
ou ao menos na demonstração, que comprovaria que os valores repassados pela
MEGACOM representavam não meros adiantamentos (parciais ou integrais) à
concretização da transação comercial entre ambos, mas sim o pagamento
(parciais ou integrais) para a efetivação da aquisição da mercadoria no exterior.
Ou seja, para a caracterização da interposição de terceiro, deveria restar
configurado que os recursos para a importação foram providenciados pela real
adquirente e não pela importadora, mediante o ajuste doloso.
De se assentar que não há nos autos demonstração da correlação entre datas e
valores das aquisições de mercadorias no exterior e seu pagamento (liquidação do
câmbio) e os valores adiantados pela suposta real adquirente. Ausente tal
demonstração, não se permite alegar que a PROAD somente registrou as DI ́s
mediante prévios pagamentos das aquisições das mercadorias ao exportador pela
MEGACOM, ocultando a situação ajustada com fraude e/ou simulação.
Outrossim, não há nos autos sequer cópia dos extratos das DI ́s, faturas
comerciais, contratos de câmbio, extratos bancários, notas fiscais, contratos
comerciais que poderiam, a partir do indício apontado (adiantamento de
recursos), construir conjunto probatório direto ou indireto que robusteceria a
alegação fiscal de forma a torná-la inarredável.
Quanto à alegação fiscal que a inserção nos campos da DI a informação de que a
expressão "N/ REF: MEG", seguida da numeração "001/04" a "043/05",
demonstraria o destino predeterminado ou real adquirente das mercadorias
desde o registro, não tem a força probatória desejada. A legislação não impede
que a mercadoria depois de chegada no País venha a ser negociada mesmo antes
de seu desembaraço, sendo inclusive prática comum e estratégia negocial de
redução de custos.
Esse indício poderia sim, juntamente com outros elementos de prova, evoluírem a
ponto de comprovar a destinação das mercadorias importadas desde a aquisição
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.526 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.724936/2014-60
13
junto ao fornecedor estrangeiro. Contudo, carecem os autos de prova neste
sentido.
Asseverou a fiscalização, no requisito de prova da simulação que esta se encontra
assentada nas constatações de que os adiantamentos de recursos financeiros da
MEGACOM à PROAD são na verdade direcionados ao pagamento das
importações, sem, contudo, especificar quais parcelas e datas destinaram-se à
liquidação do câmbio e ao pagamento dos custos relacionados ao despacho
aduaneiro (tributos, despesas com armazenagem, descarga, transporte e
despachante aduaneiro).
O que se verifica é que em decorrência do procedimento especial de fiscalização
na PROAD, autuou-se todos aqueles que tinham com ela operado, sem inquirir
sobre a especificidade de cada operação, apenas fazendo-se referência à conta
"Clientes Nacionais" do Razão, sem individualizá-los.
Impende ressaltar que as constatações e indícios colhidos pela fiscalização são
insuficientes para enquadrar a operação na modalidade "interposição ou
ocultação fraudulenta/simulada comprovada", pois que as alegações fiscais não se
sustentam, conforme as considerações a seguir:
- Os fatos elencados são indícios por vezes considerados fortes suficientes que
exigiriam aprofundar na averiguação de outros elementos que comprovariam a
ocultação do real adquirente mediante artifício fraudulento ou simulado.
- A venda de toda mercadoria importada a um único cliente não atesta venda
casada premeditada desde a celebração da negociação internacional. Faltaram
outros elementos que poderiam apontar a ocultação mediante fraude/simulação,
tais como: comprovação de que o real adquirente cliente do importador conduziu
a negociação, pagou ou assumiu o encargo pelo pagamento da mercadoria, tem
exclusividade na comercialização da mercadoria importada ou sua especificidade
é tal que dificulte ou impossibilite a venda para outro cliente do importador, ou
ainda, evidentemente a mercadoria não é de "prateleira" caso de determinados
dispositivos/máquinas que requeiram fornecimento de soluções técnicas
complexas que meros importadores atacadistas não atendem.
- Coincidência ou proximidade de datas entre o desembaraço e o transporte da
mercadoria importada diretamente para estabelecimento do cliente-adquirente
não constitui venda casada premeditada, eis que é prática usual e revela a
eficiência logística e comercial do importador; ademais, não há empecilho legal
para a venda da mercadoria logo após a efetivada a negociação internacional.
- A exigência do importador de pagamentos antecipados pelos clientes
adquirentes de mercadoria negociada no exterior não revela compra casada. O
pagamento, integral ou parcial, constitui negócio válido e usual e tem por objeto
garantir o compromisso assumido pelo cliente.
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.526 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.724936/2014-60
14
- Inexiste nos autos qualquer evidência do vínculo entre a MEGACOM e o
fornecedor ou exportador estrangeiro. Faltou o conjunto probatório mínimo
capaz de apontar o pagamento da importação pela MEGACOM.
O art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 prescreve:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...) V- estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.
A interposição fraudulenta nas operações de comércio exterior é definida como a
participação de terceiro agente em operação de comércio exterior com o objetivo de ocultar o real
vendedor, comprador ou o sujeito responsável pela operação, praticada mediante fraude ou
simulação.
A autoridade lançadora deve trazer elementos de prova para caracterização de
interposição fraudulenta, a prova deve ser efetiva e inequívoca. Dessa forma, deve ser
comprovado objetivamente o dano ao Erário mediante o cometimento da fraude ou simulação.
Nesse sentido, as três decisões tomaram para análise essa mesma premissa, tendo
os resultados espelhado a suficiência do conjunto probatório colacionado em cada caso pela
fiscalização. Logo, os resultados antagônicos entre a decisão recorrida e os paradigmas residem na
valorização dessa prova.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1524
DF CARF MF
Original